Tribunal: STF
Processo: ARE 1414917
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. “PIONEIRO DO TOCANTINS”. CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA: POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, cuja ementa segue abaixo:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DO TEMPO TRABALHADO EM EXCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 496, § 1º, DO CPC. POLICIAL MILITAR. TÍTULO DE PIONEIRO DO TOCANTINS. PERÍODO TRABALHADO ENTRE 1989 E 1990. CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO REQUERIDO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE LIQUIDAÇÃO. DE OFÍCIO. RECURSO DO ESTADO DO TOCANTINS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO. (...)”



    (e-doc. 167)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 40, § 10, da Constituição da República. Sustenta que somente os servidores que cumpriram os requisitos para a aposentadoria até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, poderiam se beneficiar com a contagem de tempo fictício de serviço prevista para os portadores do Título de Pioneiro do Tocantins, previsto no art. 25 da Lei estadual nº 157, de 1990 (com redação dada pela Lei estadual nº 201, de 1990). Requer a reforma do acórdão recorrido, com a denegação da segurança.



    Art. 25. Fica instituído o título de "Pioneiro do Tocantins", atribuído aos servidores que vêm prestando serviços à Administração Direta ou Indireta do Estado, bem como às suas Empresas ou Sociedades de Economia Mista, até a data de 03 de agosto de 1990.



    § 1º. O título a que se refere este artigo terá as prerrogativas estabelecidas em regulamento, inclusive para fins de concurso público, correspondendo, neste caso, a trinta por cento (30%) do total dos pontos a serem atribuídos ao candidato.



    § 2º Perde o título de Pioneiro do Tocantins, o servidor exonerado ou demitido do serviço estadual. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da questão submetida a julgamento, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A controvérsia quanto ao direito do autor, cinge-se em receber indenização pelo tempo que esperou pela concessão de sua aposentadoria a contar da data que já preenchia os requisitos, ou seja, quando já poderia estar aposentado, com o reconhecimento do título de Pioneiro do Tocantins.



    Já o recurso aviado pelo Estado do Tocantins implica na ausência do direito concedido na sentença, ou seja, a promoção do requerente com data retroativa ao dia 25/06/2013 assegurando-lhe o recebimento de todas as vantagens a partir de então no posto de Capitão, bem como a pagar ao requerente os efeitos pecuniários da promoção ao posto de Capitão de 25/06/2013 até 02/06/2014. 



    O título de “Pioneiros do Tocantins” foi criado em 1990, por meio do artigo 25 da Lei n.º 157/90, que instituiu o quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo. Nos termos da lei, atribuía-se o título “aos servidores que vêm prestando serviços à Administração Direta ou Indireta do Estado, bem como às suas Empresas ou Sociedades de Economia Mista, até a data de 03 de agosto de 1990”.



    A iniciativa visava, no primeiro ano do Estado, prestigiar a permanência dos servidores na nova Unidade Federativa, além de incentivar futuras opções pelo Estado do Tocantins, atraindo pessoal (mão de obra) ao quadro de servidores do recém-criado Estado, antigo norte de Goiás. 



    O incentivo consistiu, primeiramente, na atribuição do título àqueles que permaneceram no Tocantins para, posteriormente, estipularem-se as vantagens a serem percebidas. 



    Em 1991 instituiu-se o Estatuto Único dos Servidores Públicos do Estado (Lei n.º 255/1991), criando-se, em seu artigo 158, o benefício ora postulado pela requerente/apelada, nos seguintes termos: 



    Art. 158. Contar-se-á em dobro, para fins exclusivos de aposentadoria às custas do Tesouro Estadual, o tempo de serviço como “Pioneiro do Tocantins”, contado desde 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1990. 



    Da conjugação das regras decorre que, aos detentores do título (mantido após combate de constitucionalidade na Suprema Corte), foi garantido pelo Estado o direito à duplicação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço prestado entre 01/01/1989 e 31/12/1990. Em outras palavras, o lapso de dois anos trabalhados no referido período seria, para fins de aposentadoria, computado como quatro. 



    Verifica-se que, ao ser instituída, a contagem em dobro do período trabalhado entre 1989 e 1990 não se limitava aos servidores que pudessem se aposentar em dezembro de 1998. Aplicava-se ampla e indistintamente, sem qualquer limitação, a todos aqueles que mereceram o título de "Pioneiro do Tocantins". 



    Desse modo, pela compreensão exata da redação do dispositivo legal, o direito ao benefício da contagem em dobro encontra-se legitimamente assegurado ao requerente.



    (...)



    Na hipótese dos autos, pelos documentos constantes do evento 01 do processo originário, percebe-se que o requerente, de fato, ingressou na Polícia Militar do Estado de Goiás desde 01/10/1985 na graduação de soldado QPPM, e foi transferido para a Polícia Militar do Estado do Tocantins a partir de 01/01/1989, posteriormente foi transferido para a reserva remunerada em 07/07/2014 (evento 1 - ANEXO7) por contar com 31 anos e 7 meses de serviços incluindo a contagem em dobro do título Pioneiros do Tocantins, conforme reconhecido pela Administração Pública na Informação Técnica (evento 1 - ANEXOS PET INI4, fls. 59 autos físico ou fls. 61 do processo digital), o que evidencia a veracidade do alegado quanto ao direito da contagem em dobro do tempo de serviço prestado ao ente federado no período compreendido entre 01/01/1989 a 31/12/1990, para fins de aposentadoria, configurando, assim, direito adquirido. 



    Com efeito, não é legítima qualquer distinção sob o argumento de que “somente aqueles servidores públicos do Estado do Tocantins que cumpriram com os requisitos para a aposentadoria até a entrada em vigor da mencionada Emenda Constitucional n° 20/98 poderiam se beneficiar com a contagem de tempo fictício de serviço” aos portadores do Título de Pioneiro do Tocantins, devendo o benefício ser aplicado a todos os que o possuam, por constituir um direito adquirido do servidor público tocantinense que trabalhou no período compreendido entre 01/01/1989 e 31/12/1990, nas condições peculiares à época.



    Assim, não há dúvida quanto ao direito requestado pelos servidores agraciados com o título “Pioneiro do Tocantins”, de ver averbado em dobro, para fins de aposentadoria, o tempo de serviço compreendido entre 1/01/1989 a 31/12/1990, independentemente da data que completariam os requisitos para a aposentadoria. 



    Noutro giro, é válido reconhecer também, o direito quanto à indenização do requerente, ora apelante, em vista do atraso na concessão de sua aposentadoria, uma vez que já havia cumprido os requisitos exigidos, pois agraciado com o título de “Pioneiros do Tocantins”, e, assim, fazia jus a contagem do prazo em dobro para fins de aposentadoria/reserva remunerada.



    (...)



    No caso em exame a demora, desde o dia em que preencheu os requisitos da aposentadoria até seu reconhecimento pela Administração Pública, foi de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, e, abatendo-se o prazo razoável de 30 (trinta) dias, já que antecipou seu requerimento administrativo, temos que o autor trabalhou indevidamente para o Estado, quando já poderia estar aposentado, pelo prazo de 1 (um) ano e 06 (seis) meses, pelo qual tem o direito a ser indenizado.” (e-doc. 167).



    4. Este Pretório Excelso já se debruçou sobre o tema, afirmando a constitucionalidade do Título de “Pioneiro do Tocantins”, no que se concedeu aos servidores que permaneceram a serviço do referido Estado no período de 1º/01/1989 a 31/12/1990 contagem em dobro do tempo de serviço, conforme previsto na Lei estadual nº 157, de 1990, mesmo que não tivessem atingido todos os demais requisitos para a inatividade em data anterior à promulgação da EC nº 20, de 1998. 



    5. A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, trouxe alteração restritiva, impedindo ao legislador estabelecer contagem de tempo fictício para fins de aposentadoria de servidor público (art. 40, § 10). No entanto, ressalvou a manutenção dos direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de sua publicação aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, bem como aos que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos (art. 3º, § 3º).



    6. Assim, não há dúvida quanto ao acerto do Tribunal de origem. Isso porque o alcance ao benefício pleiteado se perfectibilizou tão somente com a permanência do funcionário a serviço daquela unidade da federação no período indicado. Ou seja, atendida a condição prevista na legislação de regência — prestação de serviço ao Estado do Tocantins no período de 1º/01/1989 a 31/12/1990 — fica adquirido o direito à contagem em dobro do referido lapso temporal. Descabe perquirir se à época da edição da EC nº 20, de 1998, o servidor já tinha, ou não, cumprido os requisitos para aposentadoria, eis que, no caso, o direito adquirido ao benefício já havia se configurado. 



    7. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. TÍTULO DE “PIONEIRO DO TOCANTINS”. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTUCIONAL N. 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 



    1. A Emenda Constitucional n. 20/1998, mesmo incluindo o § 10 no art. 40 da Constituição Federal, de modo a vedar qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvou a manutenção de todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de sua publicação aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, bem como aos que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos (art. 3º, § 3º). 



    2. Daí por que, na espécie, o pleito de averbação, pelo servidor estadual detentor do título de “Pioneiro do Tocantins”, do período trabalhado – 5 de junho de 1989 a 31 de dezembro de 1990 – com contagem em dobro coaduna-se com a referida Emenda, já que adquirido antes de sua promulgação, bem assim encontra-se em conformidade com precedente desta Corte (RE 858.549 AgR/TO). 



    3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, a verba honorária fixada pelas instâncias de origem é majorada em 1%, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.309.970-AgR/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 858.549-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 30/03/2015)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 3º, § 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. SERVIDOR PÚBLICO. “PIONEIRO DO TOCANTINS”. APOSENTADORIA. DIREITO DA CONTAGEM EM DOBRO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido do direito adquirido à contagem em dobro de tempo de serviço prestado sob a denominação “Pioneiros do Tocantins”, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.308.769-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos acrescidos)



    8. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios nas instâncias ordinárias, majoro seu valor em 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator